Tribunal: STF
Processo: ARE 1421611
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FEEF. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – RECOLHIMENTO – FEEF – LEI Nº 7.248/16 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - Mandado de Segurança impetrado por Distribuidora Mascote Ltda, que em sede de emenda alterou totalmente o pedido exordial, pretendendo a impetrante a concessão da segurança e o reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade dos atos coatores de cobranças de ICMS ao fundo FEEF instituídas pelo art. 2º, da Lei n.º 7.428/2016, bem como o reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a tal título, seja por restituição direta do indébito, seja por meio de compensação tributária. - Constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016 e o Decreto nº 45.810/2016 (regulamentador) já submetida em cognição sumária ao E. Órgão Especial, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, cujo Colegiado não ratificou a liminar. - O julgamento do mérito da referida Representação de Constitucionalidade encontrava-se pendente de julgamento, sendo que em 10/06/2019 o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça determinou a suspensão do feito até que resolvida a prejudicial externa, nos autos da ADI nº 5635/RJ. - Lei que goza de presunção de constitucionalidade e continua vigorando enquanto não for julgada a Representação pelo E. Órgão Especial deste Tribunal. - Ausência de direito líquido certo. - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da Impetrante ao pagamento de honorários advocatícios.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 146, III,148, I e II, 149, 150, III, b e c,154, I; 167, IV, 165, § 9º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, quanto à ausência de direito líquido e certo, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de matéria fática. Sobre o tema, a propósito, anoto os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CRÉDITO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. Fica afastada a análise do recurso extraordinário, quando no agravo não há impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão. Súmula 284 do STF. 3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie (Leis Estaduais 6.932/96, Lei 6.459/1993 e Decreto 20.910/1932) e dos fatos e provas. Súmulas 279 do STF . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.815 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/12/2015)



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E REVENDEDORAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. OFENSA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à situação de equivalência dos contribuintes estabelecidas no caso demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. 2. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 13.189/2007, Decreto nº 8.321/1998, Lei nº 688/1996 e Lei nº 6.729/1979), assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 874.319-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COEFICIENTE DE ESTORNO. LIMITAÇÃO. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE EXONÔMICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.351.469-AgR, rel. Min. Luiz Fux Pleno, DJe 06.04.2022)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Crédito tributário. Coeficiente de estorno. Cálculo do valor. Bem de uso e consumo. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.639-AgR, rel. do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/7/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível dos referidos verbetes sumulares, que vedam a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;